Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-37.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-37.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CLAUDINO LOPES

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES registrado(a) civilmente como PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DIGITAL VIA BIOMETRIA FACIAL. RECONHECIMENTO DA VALIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais decorrentes de supostos empréstimos consignados não contratados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve regularidade na contratação dos empréstimos consignados por meio eletrônico com biometria facial; (ii) saber se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais em razão de descontos no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, diante da verificação de impugnação aos fundamentos da sentença recorrida.

4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 3º e 17, reconhecendo-se a relação de consumo.

5. Com a inversão do ônus da prova deferida na origem, cabia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

6. A instituição financeira apresentou documentação robusta e suficiente para demonstrar a validade da contratação, nos termos da Instrução Normativa PRES/INSS n.º 138/2022: cédula de crédito bancário, comprovantes de crédito, biometria facial, geolocalização e IP da contratação.

7. Alegações genéricas da parte autora não constituem verossimilhança necessária ao reconhecimento da fraude bancária, sobretudo quando os extratos bancários indicam o recebimento e saque dos valores contratados.

8. Ausência de elementos que indiquem vício de consentimento, incapacidade civil ou situação de vulnerabilidade extraordinária do consumidor capaz de comprometer a validade do negócio jurídico.

9. Inviabilidade de reconhecimento de dano moral, ante a licitude da conduta da instituição financeira e ausência de demonstração de prejuízo extrapatrimonial.

10. Majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

* Código de Defesa do Consumidor: arts. 3º, 6º, inciso VIII, 14 e 17

* Código de Processo Civil: arts. 85, §11; 489, §1º, III; 931 e 937

* Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022: art. 5º, II

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000266-37.2023.8.05.0127
, em que figuram como apelante JOSE CLAUDINO LOPES e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.